Tribunal: TJPA
Processo: 0005016-54.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005016-54.2018.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO PROIBIDO. ARTIGOS 12 E 16, DA LEI N.
10.826/03
- PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOS ARTEFATOS BÉLICOS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEIS. REDUÇÃO DO VALOR DA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, FIXADO O VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, não acolher a preliminar, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da restritiva de direito da prestação pecuniária, e, de ofício, fixar o valor unitário dos dias-multa da condenação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Israel Araújo de Oliveira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, ambos na forma do art. 70, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa (cf. ID 6677538)

Inconformada, a defesa requer: (a) nulidade das provas colhidas; (b) absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de laudo pericial das armas; (c) a redução da pena basilar ao mínimo legal; (d) dispensar ou reduzir a pena de multa e a restritiva de direito de prestação pecuniária
(cf. ID 6677540)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 6677542)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7236934).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa se insurge contra a diligência que culminou na prisão do apelante, afirmando que a essa foi ilícita, tendo afrontado o princípio do
nemo tenetur se detegere
, invocando a teoria da árvore dos frutos envenenados.

Pois bem.

Dos autos emerge incontroverso que o informante Jackson dos Santos Oliveira, após ser preso por outro delito, relatou aos policiais o local onde estavam escondidas as armas de fogo, as quais foram deixadas aos cuidados de seu tio (o apelante), dentro de uma caixa.

A partir daí, teve início a diligência policial que culminou na prisão do apelante, sendo onde reside o ponto fulcral da insurgência defensiva.

Isso porque, em seu depoimento em juízo, Jackson afirmou que depois de contar aos policiais sobre o paradeiro das armas, esses tomaram o seu aparelho celular e, se fazendo passar pelo depoente, ligaram para apelante a fim de encontrá-lo (cf. ID 6677518), o que seria ilegal.

Porém, noto que essa declaração está descolada do restante das provas amealhadas no curso do processo, pois a informação de que o foi Jackson quem realizou pessoalmente a ligação foi relatada, de forma uníssona, tanto pelas testemunhas compromissadas (cf. ID 6677524 e 6677528), quanto pelo próprio apelante (ID 6677533).

Chama a atenção, sobretudo, o trecho 00:01:07 / 00:01:20, da mídia de ID 6677533, em que, questionado pela defesa se foi Jackson quem fez o telefonema, o apelante respondeu com clareza e segurança: “Sim senhor. Quando ele me ligou, eu atendi o celular e ele só me disse ‘tio, aquela caixa que o pai deixou aí, eu queria pegar’”.

Ora, a informação de que a caixa foi entregue ao réu pelo pai do informante é detalhe específico que, aliado às afirmações das testemunhas policiais civis, que possuem fé pública, torna pouco crível que alguém tenha se feito passar por Jackson, o que me leva à conclusão de que foi mesmo esse quem realizou a ligação.

Partindo dessa premissa, observo que a prova de que o réu tinha as armas em depósito foi obtida a partir das informações de Jackson aos policiais, quem, inclusive, os levou até onde estava o apelante, que, por sua vez, confirmou, de forma livre e consciente, no momento da abordagem, que elas estavam em seu poder, sendo certo que esse tinha ciência, inclusive, da ilicitude do ato de mantê-las em sua residência.

Logo, não houve produção desavisada de prova contra si por parte do réu, mas sim um ato de colaboração desse para com a autoridade policial. Dessa forma, não procede a afirmação da defesa de que é “absolutamente inviável que se considere que o acusado tenha livremente optado por 'convidar' policiais militares à sua residência" (página 5, do ID

6677540). Ora, não se está afirmando que houve convite de bom grado por parte do apelante, mas sim a decisão consciente desse de cooperar com a polícia, ante o contexto fático que se desenrolou à sua frente.

Assim, esmiuçando os autos, não vejo quaisquer irregularidades capazes de macular a legalidade da diligência que culminou na prisão do apelante, não havendo que se falar em violação do princípio do
nemo tenetur se detegere
, permanecendo hígido o acervo probatório existente.

Preliminar não acolhida.

3 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS ARMAS

O apelante argumenta que as armas apreendidas não foram submetidas a qualquer perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, devendo, por isso, ser absolvido, nos moldes do que preconiza o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, verifico que, diferentemente do alegado, as armas foram sim submetidas a exame pericial, constando o respectivo laudo no ID 6677459, que atesta a potencialidade lesiva dos artefatos bélicos. Dessa forma, cai por terra o argumento defensivo, não havendo que se falar em absolvição por falta de comprovação da materialidade delitiva.

Por fim, registro que mesmo que não houvesse o laudo, o caso seria de indeferimento, pois em delitos dessa natureza, é despicienda a realização de perícia técnica para verificação de potencialidade lesiva, já que se trata de crime de perigo abstrato, em que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor da culpabilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, argumentando que o MM. Magistrado utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal para desfavorecê-lo.
Subsidiariamente, pugna pela adoção da fração 1/8 (um oitavo), por vetor negativo.

Não tem razão.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Juiz se valeu da quantidade considerável de balas apreendidas, as quais correspondem ao calibre da arma de fogo de uso permitido encontrada, o que é elemento idôneo para incrementar a pena-base, eis que maior é a reprovabilidade da conduta do agente, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BASILAR. MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte, a apreensão da arma acompanhada de elevada quantidade de munição - no caso concreto 1 pistola calibre .380, 32 munições intactas de mesmo calibre, 1 carregador de pistola e 1 munição intacta de calibre .380 - extrapola a prática comum delitiva, constituindo justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência. (...). (AgRg no HC: 689268 RJ 2021/0271766-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

Indeferido.

Já no que diz respeito à fração de aumento da primeira fase da dosagem, melhor sorte não tem o apelante, pois
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Pedido também indeferido.

5 - DA PENA DE MULTA E DA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa requer a dispensa ou, pelo menos, a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido. Pede as mesmas coisas em relação à pena restritiva de direito de prestação pecuniária que substituiu, juntamente com a prestação de serviços à comunidade, a pena privativa de liberdade.

Pois bem.

Quanto à prestação pecuniária,
entendo que o custo de 2 (dois) salários-mínimos estabelecido em sentença
(cf. página 10, do ID 6677538)
, pode levar o apelante ao inadimplemento e, consequentemente, ao encarceramento, o que fugiria ao propósito da substituição da pena promovida.

Nessa senda, fixo o valor da prestação em 1 (um) salário-mínimo, o qual considero suficiente à repreensão do delito
, registrando que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pleito deferido.

Quanto à dispensa pena de multa, não há como deferir, pois essa decorre de expressa determinação legal. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha, não havendo previsão legal para que assim se proceda.

Tampouco é cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Senão vejamos.

O processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta). A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor unitário do dia-multa, sendo nessa fase que deve ser considerada a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal, sendo, é incabível, portanto, a redução dos dias-multa (concernentes à primeira etapa) em razão da hipossuficiência do apelante.

Aliás,
detecto equívoco de método no que tange à pena de multa do apelante, pois o MM. Magistrado aplicou a fração de aumento do concurso formal de crimes sobre ela, ao arrepio do que dispõe o artigo 72, do Código Penal: “no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”.

Desse modo, em vez de ter contra si o somatório decorrente de duas penas de 10 (dez) dias-multa, o réu acabou com a multa de 13 (treze), o
que, porém, manterei, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Pedido indeferido.

Por fim, ainda analisando a sentença condenatória, percebo que o MM. Magistrado foi omisso quanto à fixação do valor unitário dos dias-multa, motivo por que, de ofício, o estabeleço no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, não acolho a preliminar suscitada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a restritiva de direito de prestação pecuniária, e, de ofício, estabeleço o valor unitário dos dias-multa.

É o voto.

Belém, 02/04/2024